Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-65.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000430-65.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ALBERTINA COSTA MURTA DE ARAUJO e outros (4)

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. LIMITAÇÃO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO PAGAMENTO. MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por professoras efetivas do magistério municipal, condenando o Ente Público ao pagamento de diferenças salariais referentes ao reajuste do piso nacional nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal configura impossibilidade jurídica do pedido; e (ii) saber se o Município comprovou o adimplemento das diferenças salariais pleiteadas pelas servidoras.

III. Razões de decidir

3. A alegação de inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal não configura impossibilidade jurídica do pedido. O cumprimento de normas orçamentárias não afasta o direito subjetivo dos servidores à percepção dos valores legalmente devidos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Compete ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. A simples alegação de quitação, desacompanhada da devida comprovação documental, não tem o condão de afastar o direito das autoras.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 1.012, caput; Lei nº 11.738/2008, art. 5º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.678.968, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20/03/2018; STJ, REsp 1.306.604, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06/03/2014; TJ-BA, Apelação 8000439-48.2020.8.05.0133, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 06/02/2023; TJ-BA, Apelação 0500398-55.2017.8.05.0105, Rel. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 16/08/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000430-65.2020.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada ALBERTINA COSTA MURTA DE ARAUJO e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08